Tribunal: TJDFT
Processo: 0748648-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ART. 275, §5. CPC. NULIDADE.

1. A respeito da intimação em nome do advogado da parte, estatui o art. 272, § 5o do Código de Processo Civil que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

2. Na hipótese, compulsando os autos da ação de conhecimento no 0705420-09.2019.8.07.0001, verifico que na última manifestação processual da parte agravante, houve pedido expresso para que “as intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA (OAB/GO 22.122), devendo inclusive constar seu nome na capa dos autos e no sistema eletrônico, sob pena de nulidade dos atos.

3. Iniciada a fase de cumprimento de sentença as intimações feitas ao advogado da parte devem observar a existência de requerimento expresso em favor de determinado advogado, ainda que haja a intimação de outros causídicos cadastrados, sob pena de nulidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.